Tribunal: TJSP
Processo: 2209310-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000742080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2209310-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
INEPAR
EQUIPAMENTOS
E
MONTAGENS
S.A.
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SÃO PAULO METRÔ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209310-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/8
Voto no 38167
Processo: 2209310-51.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Inepar Equipamentos e Montagens S/A (em recuperação
judicial)
Embargado: Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ
Comarca de São Paulo
Juiz: Evandro Carlos de Oliveira
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de
embargos de declaração contradição, omissão e obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Embargos de declaração opostos pela agravante,
INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, em face do r.
acórdão de fls. 256/264, que desproveu o recurso de agravo de
agravo de instrumento, uma vez que necessita suprir contradição
e omissão constantes do julgado, notadamente no que tange à
apreciação da decisão proferida pelo Juízo recuperacional (fls.
166/191), por entender que não ausência de supressão de
instância, e à determinação para que se aplique o regime de juros
constantes no art. 397, caput, do Código Civil. Requer, destarte, o
saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209310-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/8
infringentes.
É o relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração
opostos pela parte apelante, porque presentes os requisitos de
admissibilidade e rejeito-os, porquanto não configurada nenhuma
das hipóteses contida no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2.
Pois bem, a embargante busca obter
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios de
matéria devidamente analisada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento por este Colegiado. Pretende a atribuição
de efeitos infringentes ante o argumento de contradição e
omissão.
Não lhe assiste razão, e por dois motivos:
primeiramente, porque não se constata omissão alguma do
julgado, que analisou, à inteireza, as teses arguidas no recurso.
E, em segundo lugar, em razão de os embargos
declaratórios não se prestarem à revisão das do posicionamento
adotado pela Turma Julgadora acerca da possibilidade de
constrição de bens determinada pelo r. Juízo a quo (da Fazenda
Pública), matéria esta devolvida ao exame deste Colegiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209310-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/8
Tampouco há cogitar-se de contradição na
fundamentação da decisão colegiada ora embargada, que rejeitou
o pleito recursal em razão de a embargante não ter feito prova de
que os créditos sobre o que recaiu o arresto encontram-se
vinculados ao plano de recuperação judicial, a teor da Súmula
480/STJ, bem como rejeitou a alegação de excesso de execução
em decorrência dos juros de mora. Senão, vejamos a
fundamentação contida a fls. 259/264:
2.
Inicialmente anoto que o âmbito estrito do agravo de instrumento
não comporta o conhecimento de outras questões deduzidas nos autos senão
tão-somente a referente à r. decisão atacada, de forma a impedir a supressão
de um grau de jurisdição em atenção ao duplo grau.
O mérito recursal, deste modo, restringe-se ao espaço de cognição
respeitante à matéria invocada pela recorrente em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença, qual seja possibilidade de constrição de bens
determinada pelo r. Juízo da Fazenda Pública de empresa em recuperação
judicial. Estas premissas introduzem os parâmetros que hão de dar o suporte
para que a r. decisão recorrida mereça ser mantida.
3.
Em cognição sumária, observa-se que a agravante, Inepar
S/A Indústria e Construções, recorreu contra a r. decisão de fls. 231/233 que,
em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada pela
Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), por meio da qual o r.
Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada ao não reconhecer o alegado
excesso de execução, ademais de deferir a medida cautelar de arresto dos
valores depositados nos autos de no 0028196-88.2018.8.26.0053 ou nos autos
de no 0017393-46.2018.8.26.0053, até o limite do valor executado, em razão
de a recorrente não ter demonstrado que o valor executado pela agravada
encontrava-se inserido no plano de recuperação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209310-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/8
Constata-se, outrossim, que, de fato a empresa agravante encontra-se em
recuperação judicial desde 15 de setembro de 2014, consoante documento
acostado a estes autos a fls. 47/51, todavia, como bem apontou o r. Juízo a
quo, “(...) a ação que originou o débito objeto deste cumprimento de
sentença é datada de 2004, no entanto, referido montante não fora inserido
no plano de recuperação da empresa.” (fl. 232 dos autos do cumprimento de
sentença).
No que tange ao documento de fls. 166/196, notadamente o item 33 da
decisão proferida nos autos da recuperação judicial, com razão o r. Juízo a
quo, pois, como bem assentou na decisão acostada a fls. 224/225:
Como mencionado na decisão recorrida, a cessão dos créditos indicados na
inicial ocorreu após o ajuizamento da aça no 0004228-20.2004.8.26.0053 que
originou o presente cumprimento de sentença.
Portanto, o crédito aqui executado não se submete ao regime de recuperação
judicial, vez que a própria executada deixou de indicar a existência da ação no
0004228-20.2004.8.26.0053 ao juízo da recuperação de empresas, no
momento oportuno.
Estabelecida esta premissa e respeitados entendimentos em sentido contrário,
entendo que o juízo da recuperação é incompetente para solicitar valores
arrestados por este juízo, vez que não incluídos no plano de recuperação da
empresa. (fl. 224)
Assim, ante o fato de a agravante não ter feito prova de que os créditos sobre
os quais recaiu o arresto encontram-se vinculados ao plano de recuperação
judicial, incidente in casu o teor da Súmula 480, do C. Superior Tribunal de
Justiça (“O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.”)
Destaque-se, ademais, que, de tudo o que consta neste instrumento e nos
autos do cumprimento de sentença pode-se concluir que a cessão dos
créditos indicados na inicial ocorreu após o ajuizamento da ação no
0004228-20.2004.8.26.0053. Assim, nada a repreender a decisão agravada, de
vez que art. 51 da Lei federal no 10.101/05, em seu inciso III, prevê a
necessidade de apresentação da lista de credores ao juízo ao requerer a
recuperação judicial veja-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209310-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/8
Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
(...)
III a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de
fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a
classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o
regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de
cada transação pendente;
Desta feita, por não terem sido incluídos no plano de recuperação judicial,
sem razão o pleito recursal da agravante, de modo que resta clara a
necessidade de manutenção da decisão agravada, haja vista que a liberação
dos valores arrestados evidenciam perigo de dano reverso da agravada na
medida em que se busca recursos públicos que somente poderão ser
liberados após o regular processamento do cumprimento, haja vista que, com
o levantamento dos valores arrestados, não mais satisfará o crédito.
4.
Quanto ao alegado excesso de execução, de fato, conforme se
constata, não trouxe a agravante quaisquer argumentos ou elementos aptos
para mudar a conclusão perfilhada pelo DD. Magistrado “a quo”, haja vista
que o capítulo decisório da sentença, foi claro ao impor a obrigação de pagar
a correção monetária sobre a diferença entre o valor dos expurgos (R$
958.621,59) e R$ 465.242,91, de acordo com as regras previstas pelo CPC/73,
por não ter sido fixado termo a quo para sua incidência. Portanto, por não ter
havido impugnação quanto ao referido ponto, sua execução deve seguir à
risca o quanto decidido, por se tratar de coisa julgada.
Sendo assim, de rigor a reiteração do posicionamento firmado pelo r. Juízo a
quo, uma vez ausente, no caso em tela, qualquer vício, irregularidade ou
imprecisão da decisão agravada que, ressalte-se, apenas reafirmou a decisão
transitada em julgado e a dicção legal do art. 523, caput e parágrafo 1o1, do
CPC, pelo fato de a presente execução não estar submetida à recuperação
judicial.
1 CPC, Art. 523, Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso
de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por
cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209310-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/8
Sua manutenção impõe-se de rigor, na medida em que o título judicial objeto
da presente execução não foi apresentado ao Juízo Recuperacional para
compor o plano de recuperação e, portanto, encontra-se alheio ao regime
especial da Lei federal no 11.101/05.
Ademais, como bem pontuou o DD. Magistrado a quo, a fl. 232/233 da
decisão agravada:
Conforme se observa no título executivo:
“Isto posto, julgo PROCEDENTES ambas as ação (sic), com fundamento no art.
269, I, do CPC, impondo a Inepar Equipamentos e Montagens S/A a obrigação
de pagar o valor dos expurgos (R$ 958.621,59) menos R$ 465.242,91, tudo
devidamente corrigido. Os juros são de 0,5% ao mês até a vigência do atual
Código Civil e, depois, 1%. Mesmo tendo as partes vencido a ação que cada
uma propôs, nada é devido a título de honorários advocatícios, que se
compensam. Cada parte arcará com metade das despesas processuais.”
Referido dispositivo, ao mencionar tudo devidamente corrigido, faz menção ao
valor dos expurgos (R$ 958.621,59) com o valor pendente de pagamento (R$
465.242,91).
O dispositivo não diz que todos os valores (expurgos e pendentes de
pagamento) devem ser corrigidos e acrescidos de juros de mora a partir dos
respectivos vencimentos e não houve interposição de embargos de declaração
para dirimir referida questão.
Assim, considerando que não há menção sobre o termo inicial dos juros, este
deve corresponder a regra geral contida no art. 219 do CPC/73vigente na data
do ajuizamento da ação ou o art. 240 do CPC/15, que corresponde a data da
citação.
(...)
Ora, se o crédito não se submete ao regime de recuperação judicial, por
omissão da impugnada, aplicável a multa prevista no art. 523 do CPC e devidos
honorários em razão do julgamento do presente incidente. (fls. 232/233)
Desta feita, de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada de fls.
231/233.
Nítido, assim, é o caráter modificativo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209310-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/8
parte embargante, inconformada, busca com a oposição destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada
matéria devolvida a este Colegiado em sede de recurso de agravo
de instrumento, a qual foi, frise-se, devidamente analisada.
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos declaratórios neste momento processual como instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Não padecendo a decisão colegiada de omissões,
contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V. Acórdão.
Isso posto, rejeito este recurso de embargos de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR